Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 1013205-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LARISA SULEK VAZ GUIMARAES
Agravo ao STJ no Recurso Especial n. 1013205-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LARISA SULEK VAZ GUIMARAES
Agravo ao STF no Recurso Extraordinário n. 1013205-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LARISA SULEK VAZ GUIMARAES
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno.
O embargante alega omissão quanto à existência de repercussão geral da matéria versada no tema 1.164/STF.
Ato seguinte, em id. 125217165, a parte agravada informou que pediu exoneração a pedido do cargo discutido nesse feito, afirmando a perda do objeto dessa ação.
É a síntese.
Saliente-se, de início, que não compete a esta Vice-Presidência a homologação de acordo ou de desistência da ação, porquanto sua atribuição cinge-se às hipóteses de juízo de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário.
Como é cediço, nos termos do que dispõe o CPC, bem como o art. 41 do Regimento Interno do TJMT, não há previsão expressa sobre a competência da Vice-Presidência para a homologação de desistência da ação.
Com efeito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, “O juiz não resolverá o mérito: VIII - homologar a desistência da ação;”. Desse modo, tem-se em vista que a Vice-Presidência, em juízo de admissibilidade de recurso especial, não detém competência para proferir decisão terminativa do feito, cabe ao relator da ação originária a análise do pleito.
Dito isso, percebe-se que, apesar de requerer a perda do objeto da ação, o pedido da parte agravada implica em desistência da ação.
Logo, como foi requerida a desistência do presente mandado de segurança, restam prejudicados os recursos de embargos de declaração, bem como os agravos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que deve ser aplicado o entendimento do RE no 669.367/RJ (Tema 530/STF), realizado sob a sistemática de repercussão geral, “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973”.
Ante o exposto:
a. determino a remessa do feito ao relator originário do feito, para a análise da avença de id. 125217165;
b. julgo prejudicados os recursos de agravos ao STJ e STF interpostos com fulcro no art. 1.042 do CPC, bem como os embargos de declaração em agravo interno, todos com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cuja eficácia, porém, fica condicionada à efetiva homologação da desistência pelo relator originário.
Assim, na eventualidade de a desistência deixar de ser homologada, devolvam-se os autos a esta Vice-Presidência para o regular processamento do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.